Tribunal: TJSP
Processo: 3000919-85.2013.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Recursos defensivos – Alegada fragilidade probatória – Inocorrência – Ocultação de bem sabidamente produto de ilícito comprovada – Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Condenações

Ementa:
Receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Recursos defensivos – Alegada fragilidade probatória – Inocorrência – Ocultação de bem sabidamente produto de ilícito comprovada – Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Condenações mantidas – Maus antecedentes e reincidência de um dos réus autenticados, a ensejar o recrudescimento de suas reprimendas – No mais, penas e regimes fixados com critério, a não comportar alteração – Substituição por penas alternativas incabível – Apelos desprovidos.